Tribunal: STF
Processo: RE 1328004
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão que, para fins de cálculo do benefício de aposentadora da recorrida, entendeu por computar o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Lei Maior, na redação da Emenda Constitucional n. 20/1998, no cargo em que se der a inativação, ainda que tal cargo se organize em classes.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que “(...) o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção” (ARE 1.216.575-AgR/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019) e de que esse prazo conta-se “(...) NO CARGO E NÃO NA CLASSE” (ARE 1.266.034-AgR/BA, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020).
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator